Tribunal: STM
Processo: 7000569-15.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA DE PROVAS. CONVERSA VIA WHATSAPP (PRINTS). RECUSA JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DA FORMA. CONTEÚDO CERTIFICADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUNTADA DE IMAGENS DE CONVERSA (PRINTS) VIA APLICATIVO WHATSAPP, MANTIDA ENTRE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA E A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, REFERENTE À REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAL INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. O IMPETRANTE BUSCA GARANTIR O ACESSO E A INCLUSÃO NOS AUTOS DOS CONTEÚDOS DESSA COMUNICAÇÃO PARA FINS DE DEFESA, ALEGANDO CERCEAMENTO DE DIREITO. A DECISÃO RECORRIDA NEGOU O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A INFORMAÇÃO JÁ HAVIA SIDO INCORPORADA AO PROCESSO POR MEIO DE CERTIDÃO DA SECRETARIA DO JUÍZO, DOCUMENTO PÚBLICO DOTADO DE FÉ PÚBLICA, E QUE O PLEITO DEFENSIVO NÃO ERA PASSÍVEL DE SER ATENDIDO POR PRESERVAR A FORMALIDADE DOS AUTOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE A RECUSA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JUNTAR AOS AUTOS IMAGENS INFORMAIS (PRINTS) DE CONVERSA VIA WHATSAPP, CUJO TEOR JÁ HAVIA SIDO CERTIFICADO POR DOCUMENTO PÚBLICO (CERTIDÃO) PELA SECRETARIA JUDICIAL, CONFIGURA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, VIOLANDO DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O MANDADO DE SEGURANÇA EXIGE A COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NÃO AMPARADO POR HABEAS CORPUS OU HABEAS DATA, CONTRA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DE AUTORIDADE PÚBLICA (CF/1988, ART. 5º, LXIX; LEI Nº 12.016/2009, ART. 1º). 4. O ATO DE RECUSAR A JUNTADA DE PRINTS DE CONVERSAS INFORMAIS, QUANDO O TEOR INFORMATIVO JÁ CONSTA DOS AUTOS POR MEIO DE CERTIDÃO LAVRADA PELA SECRETARIA JUDICIAL, REPRESENTA O EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO, VISANDO PRESERVAR A FORMALIDADE DOS AUTOS. 5. A CERTIDÃO DA SECRETARIA JUDICIAL É UM DOCUMENTO PÚBLICO, DOTADO DE FÉ PÚBLICA, QUE ATESTA O CONTEÚDO DA INFORMAÇÃO REQUERIDA, NÃO CARECENDO DE COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PRINTS INFORMAIS. 6. A ILEGALIDADE VIOLADORA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OCORRE QUANDO HÁ NEGATIVA OU RECUSA EM FORNECER O CONTEÚDO DA INFORMAÇÃO SOLICITADA, E NÃO QUANDO A RECUSA SE REFERE APENAS À FORMA DE INCLUSÃO DESSE CONTEÚDO NO PROCESSO. 7. INEXISTE CERCEAMENTO DE DEFESA OU ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, POIS O ACESSO E A INCLUSÃO DO CONTEÚDO INFORMATIVO ESSENCIAL PARA A DEFESA FORAM GARANTIDOS E FORMALIZADOS PELA CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS. 8. A PRÓPRIA FINALIDADE DA IMPETRAÇÃO, QUE ERA OBTER O ACESSO À INFORMAÇÃO PARA FINS DE DEFESA, RESTOU CUMPRIDA PELA JUNTADA DA CERTIDÃO E, TAMBÉM, PELO SUPERVENIENTE DEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO (PEP), COM BASE EM LAUDO MÉDICO, O QUE MITIGA A RELEVÂNCIA DO ACESSO À FORMA DO DIÁLOGO INFORMAL. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. PEDIDO IMPROCEDENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. TESE DE JULGAMENTO: “1. NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, PARA FINS DE MANDADO DE SEGURANÇA, A RECUSA DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA EM JUNTAR AOS AUTOS PRINTS DE CONVERSAS INFORMAIS VIA APLICATIVO, QUANDO O TEOR DA INFORMAÇÃO ESSENCIAL JÁ SE ENCONTRA FORMALIZADO NO PROCESSO POR MEIO DE CERTIDÃO DA SECRETARIA JUDICIAL, DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. 2. O DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM MANDADO DE SEGURANÇA DEVE SER DEMONSTRADO DE PLANO POR PROVA INEQUÍVOCA, NÃO SE CARACTERIZANDO PELA MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE QUANTO À FORMA PELA QUAL A INFORMAÇÃO SOLICITADA É INCORPORADA AOS AUTOS.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 5º, LXIX; LEI Nº 12.016/2009, ART. 1º; CP, ART. 36, § 1º; LEI Nº 7.210/1984 (LEI DE EXECUÇÕES PENAIS), ART. 117, II. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STM, MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000225-34.2025.7.00.0000, REL. MIN. LEONARDO PUNTEL, J. 22/5/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000569-15.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM -
CURITIBA
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 34,
disponibilizada no DE de 18/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO MANDAMENTAL, POR ENTENDER QUE, NO CASO
CONCRETO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO
INVOCADO, NÃO VISLUMBRANDO A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000569-15.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
IMPETRANTE: ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM - CURITIBA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. JUNTADA DE PROVAS. CONVERSA VIA WHATSAPP
(PRINTS).
RECUSA
JUDICIAL.
PRESERVAÇÃO
DA
FORMA.
CONTEÚDO CERTIFICADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE INDEFERIU O PEDIDO
DE JUNTADA DE IMAGENS DE CONVERSA (PRINTS) VIA
APLICATIVO WHATSAPP, MANTIDA ENTRE A AUTORIDADE
JUDICIÁRIA E A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, REFERENTE À
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
EVENTUAL
INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. O IMPETRANTE
BUSCA GARANTIR O ACESSO E A INCLUSÃO NOS AUTOS DOS
CONTEÚDOS DESSA COMUNICAÇÃO PARA FINS DE DEFESA,
ALEGANDO CERCEAMENTO DE DIREITO. A DECISÃO RECORRIDA
NEGOU O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A INFORMAÇÃO
JÁ HAVIA SIDO INCORPORADA AO PROCESSO POR MEIO DE
CERTIDÃO DA SECRETARIA DO JUÍZO, DOCUMENTO PÚBLICO
DOTADO DE FÉ PÚBLICA, E QUE O PLEITO DEFENSIVO NÃO ERA
PASSÍVEL DE SER ATENDIDO POR PRESERVAR A FORMALIDADE
DOS AUTOS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE A
RECUSA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JUNTAR AOS AUTOS
IMAGENS INFORMAIS (PRINTS) DE CONVERSA VIA WHATSAPP,
CUJO TEOR JÁ HAVIA SIDO CERTIFICADO POR DOCUMENTO
PÚBLICO (CERTIDÃO) PELA SECRETARIA JUDICIAL, CONFIGURA
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, VIOLANDO DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
QUE
JUSTIFIQUE A
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000569-15.2025.7.00.0000
40001379575 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O MANDADO DE SEGURANÇA EXIGE A COMPROVAÇÃO DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NÃO AMPARADO POR HABEAS
CORPUS OU HABEAS DATA, CONTRA ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER DE AUTORIDADE PÚBLICA (CF/1988, ART. 5º, LXIX; LEI Nº
12.016/2009, ART. 1º).
4. O ATO DE RECUSAR A JUNTADA DE PRINTS DE CONVERSAS
INFORMAIS, QUANDO O TEOR INFORMATIVO JÁ CONSTA DOS
AUTOS POR MEIO DE CERTIDÃO LAVRADA PELA SECRETARIA
JUDICIAL, REPRESENTA O EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE
CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO, VISANDO
PRESERVAR A FORMALIDADE DOS AUTOS.
5. A CERTIDÃO DA SECRETARIA JUDICIAL É UM DOCUMENTO
PÚBLICO, DOTADO DE FÉ PÚBLICA, QUE ATESTA O CONTEÚDO
DA
INFORMAÇÃO
REQUERIDA,
NÃO
CARECENDO
DE
COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PRINTS INFORMAIS.
6. A ILEGALIDADE VIOLADORA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
OCORRE QUANDO HÁ NEGATIVA OU RECUSA EM FORNECER O
CONTEÚDO DA INFORMAÇÃO SOLICITADA, E NÃO QUANDO A
RECUSA SE REFERE APENAS À FORMA DE INCLUSÃO DESSE
CONTEÚDO NO PROCESSO.
7. INEXISTE CERCEAMENTO DE DEFESA OU ILEGALIDADE A
JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, POIS O ACESSO E A
INCLUSÃO DO CONTEÚDO INFORMATIVO ESSENCIAL PARA A
DEFESA FORAM GARANTIDOS E FORMALIZADOS PELA CERTIDÃO
JUNTADA AOS AUTOS.
8. A PRÓPRIA FINALIDADE DA IMPETRAÇÃO, QUE ERA OBTER O
ACESSO À INFORMAÇÃO PARA FINS DE DEFESA, RESTOU
CUMPRIDA PELA JUNTADA DA CERTIDÃO E, TAMBÉM, PELO
SUPERVENIENTE DEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM
REGIME DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO (PEP), COM BASE EM
LAUDO MÉDICO, O QUE MITIGA A RELEVÂNCIA DO ACESSO À
FORMA DO DIÁLOGO INFORMAL.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. PEDIDO IMPROCEDENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “1. NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER, PARA FINS DE MANDADO DE SEGURANÇA, A
RECUSA DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA EM JUNTAR AOS AUTOS
PRINTS DE CONVERSAS INFORMAIS VIA APLICATIVO, QUANDO O
TEOR
DA
INFORMAÇÃO
ESSENCIAL
JÁ
SE
ENCONTRA
FORMALIZADO NO PROCESSO POR MEIO DE CERTIDÃO DA
SECRETARIA JUDICIAL, DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. 2.
O DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM MANDADO DE SEGURANÇA
7000569-15.2025.7.00.0000
40001379575 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEVE SER DEMONSTRADO DE PLANO POR PROVA INEQUÍVOCA,
NÃO SE CARACTERIZANDO PELA MERA DISCORDÂNCIA DA
PARTE QUANTO À FORMA PELA QUAL A INFORMAÇÃO
SOLICITADA É INCORPORADA AOS AUTOS.”
_______________________________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 5º, LXIX; LEI Nº
12.016/2009, ART. 1º; CP, ART. 36, § 1º; LEI Nº 7.210/1984 (LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS), ART. 117, II.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STM, MANDADO DE
SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000225-34.2025.7.00.0000, REL. MIN.
LEONARDO PUNTEL, J. 22/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar improcedente a ação mandamental, por entender
que, no caso concreto, não restou demonstrado o direito líquido e certo invocado, não
vislumbrando a existência de ilegalidade na decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança (MS) sem pedido de liminar, impetrado pelo
Dr. HEBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO – OAB/PI 21.457, em favor do Sargento do
Exército ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO, contra a decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, em
14/8/2025, nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000018-45.2025.7.05.0005,
deixou de acolher o pedido defensivo de “[...] juntada dos conteúdos do aplicativo
WhatsApp, contendo as informações prestadas pela Administração Militar certificadas no
evento 79.1.”, consignando que “Tal pleito não é passível de ser atendido” (MS, Evento 1,
Docs. 1, 11).
O Impetrante alega, em síntese, que a negativa da autoridade judiciária
importaria em violação de direito líquido e certo de obtenção de cópias/certidões/documentos
e informações de interesse de seu representado.
Sustenta que o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República “[...] é pedra
angular e instrumento garantidor do direito fundamental ora pretendido pelo Impetrante”,
ao preceituar que (grifo no original):
7000569-15.2025.7.00.0000
40001379575 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público;
[...]”
Destaca, ainda, no mesmo sentido, a redação contida no art. 1º, caput e § 1º, da
Lei nº 12.016/2009:
“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de
partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de
pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público,
somente no que disser respeito a essas atribuições.
[...]” (Grifos nossos e no original).
Nesse sentido, requer que seja:
“[...] CONCEDIDA A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que forneça por
endereço eletrônico ou junte aos autos as cópias dos documentos solicitados e seus respectivos
conteúdos no prazo de 10 (dez) dias, a teor do requerido pelo Impetrante” (Grifo no original).
Para fins de registro, ressalte-se que foram distribuídos a este Relator o HC nº
7000526-78.2025.7.00.0000 e o HC nº 7000566-60.2025.7.00.0000, impetrados contra a
mesma autoridade, em benefício de ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO, julgados
prejudicados, pela manifesta perda superveniente do objeto, ante a ausência de interesse
processual do Impetrante, nos termos do art. 13, inciso VII, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em 19/8/2025, requisitei as informações de estilo ao Juízo da Auditoria da 5ª
CJM, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 99, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), bem como a manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 12 da Lei nº 12.016/2009 e do
art. 100 do RISTM (Evento 6).
Em 20/8/2025, a autoridade judiciária prestou as informações requisitadas
(Evento 9).
Em 27/8/2025, o Impetrante reiterou o pedido de “[...] deferimento da
concessão da ordem de segurança, nos termos da inicial, pugnando pelo regular
prosseguimento do feito”, registrando que (MS, Evento 11, Docs. 1, 2, 3):
“No presente mandado de segurança, o Impetrante busca providência simples e plenamente
viável: que seja determinada a juntada aos autos, ou o fornecimento, dos registros (prints)
extraídos do aplicativo WhatsApp, correspondentes ao teor da certidão que constitui objeto do
7000569-15.2025.7.00.0000
40001379575 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presente writ, nos mesmos moldes do que já ocorreu com a certidão e juntada de sequência
98.1 e 98.2.”
A PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, em 29/8/2025, manifestou-se pelo conhecimento do mandamus e, no
mérito, pela denegação da segurança (Evento 13).
VOTO
Inicialmente, cumpre frisar que o Mandado de Segurança é uma ação
constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade
pública, nos termos do art. 5º, incisos LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o cerne do inconformismo da
Defesa está adstrito à recusa do Juízo de primeiro grau em juntar ao processo as imagens de
conversa (prints), mantida via aplicativo WhatsApp, por meio das quais se pode verificar que
a autoridade judiciária teria requisitado informações ao 3º Batalhão de Engenharia de
Construção (3º BEC) sobre eventual instauração de Conselho de Disciplina, referente ao seu
representado.
Em suma, o objetivo da impetração é garantir o acesso aos “[...] conteúdos do
aplicativo whatsApp, contendo as informações prestadas pela Administração Militar
certificados no evento 79.1”, para fins de defesa dos direitos do Impetrante (MS, Evento 1,
Doc. 8) (Grifo nosso).
No caso em apreço, verifica-se, de plano, que não há qualquer ilegalidade ou
abuso de poder na mencionada decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, mormente porque, ao negar o pleito de juntada de imagens informais (prints), a
autoridade apontada como coatora agiu no exercício regular de seu poder, optando por
preservar a formalidade dos autos, uma vez que o teor da comunicação já havia sido
incorporado ao processo por meio de certidão, documento público, dotado de fé pública
(Evento 1, Doc. 10).
Assim, não há que se falar em direito líquido e certo.
Nesse ponto, vale trazer à colação trecho do teor da decisão impugnada (Evento
1, Doc. 11):
“[...]
A il. Defesa requer no evento 80 seja determinado à Secretaria deste Juízo ‘a juntada dos
conteúdos do aplicativo whatsApp, contendo as informações prestadas pela Administração
Militar certificados no evento 79.1.’.
Tal pleito não é passível de ser atendido.
Em primeiro lugar porque a informação lançada pela Secretaria tem valor por si mesma,
como documento público que é, não carecendo de complementação.
7000569-15.2025.7.00.0000
40001379575 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em segundo lugar porque, como dito antes, a diligência cartorária objeto da certidão em
comento tinha por finalidade unicamente esclarecer o motivo da superação do prazo fixado
para a OM, objetivo este não atingido.
Em terceiro lugar porque, quanto às informações requisitadas por este Juízo, a única
autoridade competente para prestá-las é o Comandante da OM.
[...]” (Grifos nossos.)
Interessante notar que o próprio Impetrante, em sua petição inicial, consignou
que as informações veiculadas via o mencionado aplicativo de comunicação “[...] foram
certificadas pela própria Secretária Judicial [...]” (MS, Evento 1, Docs. 1, fl. 4; 10) (Grifo
nosso):
“Em terceiro lugar, as informações que foram requeridas pelo Impetrante foram
certificadas nos autos pelo própria Secretaria Judicial, conforme certidão, razão pela qual,
pela transparência, deveria constar nos autos como consequência lógica do que foi
certificado.” (Grifos nossos e no original.)
Conforme é consabido, o direito constitucional de obter certidões e informações
é garantido, e a jurisprudência reforça que a ilegalidade violadora de direito líquido e certo
ocorre quando há negativa ou recusa em fornecer os documentos solicitados. Contudo, no
presente caso, a recusa não foi em relação à informação ou ao conteúdo, mas sim quanto à
forma de inclusão desse conteúdo no processo (via print em vez de certidão).
Ressalta-se que as informações requeridas pela autoridade judiciária constam
dos autos, por meio de certidão, razão pela qual não há cerceamento de direito a justificar a
concessão da ordem pretendida.
A corroborar o acerto da decisão do Juiz de 1ª instância, que indeferiu a juntada
de prints de conversa, certificada nos autos, merecem destaque as considerações expendidas
no Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, a
seguir transcritas (MS, Evento 13):
“[...]
Da Ação Mandamental (Direito líquido e certo)
As informações e elementos coligidos ao caso em tela revelam uma atuação zelosa e
equânime do Juízo da Auditoria da 5ª CJM, no tocante ao andamento do Processo de
Execução da Pena relativo ao 3º Sargento do Exército ADAILSON DE SOUSA LIMA
COUTINHO.
Sobre o ato judicial questionado, indeferimento do pedido defensivo de ‘juntada dos
conteúdos do aplicativo WhatsApp, contendo as informações prestadas pela Administração
Militar, certificados no evento 79.1’, não é possível extrair qualquer abuso ou ilegalidade
perpetrados pelo Juízo a quo.
Ora, é notório que a informação lançada pela Secretaria do Juízo, como documento público,
possui a presunção de veracidade e não carece de complementação. Além disso, as
diligências cartorárias, objeto de certidão, têm a finalidade de esclarecer ‘os motivos da
superação do prazo fixado para a OM’, sendo ainda relevante destacar que as informações
requisitadas pelo Juízo deveriam ser prestadas unicamente pela autoridade competente, o
Comandante da OM.
7000569-15.2025.7.00.0000
40001379575 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao que tudo parece, os atos praticados na sequência do processo executório não lançam
assombros de abuso ou ilegalidade por parte da Autoridade Judiciária. Não se depreende in
casu situações com o condão de prejudicar direitos e interesses do Impetrante, nada
havendo a merecer corrigendas pela via do mandamus na espécie.
Vale acrescer que, salvo entendimento contrário, a parte Impetrante não logrou êxito em
demonstrar, de plano e por prova inequívoca, que a decisão objurgada apresenta traços
obscuros, de manifesta ilegalidade ou risco de dano irreparável, que autorizem a concessão
excepcional da segurança pleiteada.
Nesse diapasão, citamos a seguinte orientação emanada do eg. Superior Tribunal Militar, v.g.:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. CORREIÇÃO
PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO.
GENERALIDADE
DAS
ARGUMENTAÇÕES.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Quando a preliminar de não conhecimento for
suscitada sob o argumento de ausência de direito líquido e certo, não merece
conhecimento, porquanto a análise da existência ou não do alegado direito subjetivo
invariavelmente se imbrica com o próprio mérito da impetração. Preliminar de não
conhecimento não conhecida. Decisão por unanimidade. O conceito de direito líquido e
certo, magistralmente definido por Helly Lopes Meireles, reside naquele que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercido no momento da impetração, dependendo apenas de prova documental
inequívoca. Embora a correição parcial, no âmbito da Justiça Militar, possa não
ostentar efeito suspensivo automático, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e, em casos excepcionais, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem admitido a
utilização do writ mandamental para esse desiderato. A jurisprudência dos Tribunais
Superiores, embora admita, em casos excepcionais e mediante a demonstração
inequívoca de fumus boni iuris e periculum in mora, a atribuição de efeito suspensivo a
recursos desprovidos dessa característica, o faz em situações de manifesta ilegalidade
ou risco de dano irreparável decorrente da imediata execução da decisão. No caso da
Correição Parcial, a mera interposição do recurso, por si só, não demonstra a
existência de um direito líquido e certo à suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A
parte impetrante precisa demonstrar, de plano e por prova inequívoca, que a decisão
combatida na Correição Parcial padece de vício tão grave que justifique a
excepcionalíssima concessão de efeito suspensivo via mandado de segurança, o que, no
caso em análise, não ocorreu. Mandado de segurança denegado. Decisão por
unanimidade.
(MANDADO
DE
SEGURANÇA
CRIMINAL
nº
7000225-
34.2025.7.00.0000 – Relator(a): LEONARDO PUNTEL – Data de Autuação:
08/04/2025 – Data de Julgamento: 22/05/2025 – Data de Publicação: 30/05/2025)
(grifo nosso)
[...]”
Ademais, cumpre ressaltar que a autoridade judiciária, apontada como coatora,
acolheu o requerimento do Dr. HEBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO, nos autos do PEP nº
9000018-45.2025.7.05.0005, deferindo o cumprimento da pena privativa de liberdade
imposta ao ex-Sgt ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO, em regime domiciliar.
Por oportuno, destaco trecho da decisão proferida pelo Dr. ARIZONA
D’ÁVILA SAPORITI ARAÚJO JR., em 29/8/2025, nos autos do referido PEP, a qual registra
os motivos que ensejaram o deferimento do cumprimento da pena em residência (SEEU,
PEP, Evento 109, Seq. 109.1):
7000569-15.2025.7.00.0000
40001379575 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“D E C I S Ã O
[...]
O 3º Sgt EB ADAILSON DE SOUZA LIMA COUTINHO foi condenado à pena de 1 (um) ano
de detenção por infração do art. 163 do Código Penal Militar (evento 204 da APM), sem o
benefício do sursis, em regime inicial aberto.
Em 05.12.2024, o E. Superior Tribunal Militar negou provimento à apelação defensiva e
manteve íntegra a sentença (evento 229). Em 18.06.2025, ocorreu o trânsito em julgado para
a a il. Defesa constituída nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.553.615 do E.
STF (ev. 230, item 3).
Após as necessárias diligências sobre a situação do condenado, com a juntada e homologação
do cálculo da pena (eventos 50 e 61), pelo despacho do evento 83, foi determinado o início do
cumprimento da pena pelo Sgt ADAILSON DE SOUZA LIMA COUTINHO, ao que lhe foram
fixadas as seguintes condições:
‘5.3. Por se tratar de militar da ativa, o local de pernoite será o quartel, onde deverá
permanecer no período noturno dos dias úteis - considerado este das 22h00min às
06h00min - e integralmente nos dias de folga/não úteis (CP, art. 36, § 1º).
Salvo autorização prévia e expressa deste Juízo, só está autorizado o trabalho do preso
em dias úteis, no horário de expediente normal da OM.’
A il. Defesa constituída, em petição de mesma data, fazendo juntar perícia médica oficial
referente ao condenado, postula a substituição do recolhimento ao quartel por cumprimento
da pena em residência (evento 84).
Foi então designada esta data para a audiência admonitória e para deliberação sobre o
requerimento defensivo.
Ausente o il. MPM, embora intimado, e presente a digna Defesa constituída, esta ratificou o
pleito de evento 84.
Considerando que no Laudo Médico realizado por determinação do c. Juízo Federal de
Picos/PI, a Sra Perita concluiu que:
‘HÁ INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES LABORAIS,
POIS A PATOLOGIA ESTÁ EM TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, MAS COM
PERSISTÊNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS RESIDUAIS COM OSCILAÇÃO
DE HUMOR, INSÔNIA, PREJUÍZO NA CONCENTRAÇÃO E IDEIAS DE
RUMINAÇÕES
EXCESSIVAS
E
NEGATIVAS
SOBRE
AS
VIVÊNCIAS
RELACIONADAS AO TRABALHO’ (evento 84.2).
Considerando que atualmente o condenado não desempenha atividades militares.
Considerando que o art. 117, II, da Lei nº 7210/1984 (Lei de Execuções Penais) estatui a
condição para o recolhimento do condenado em regime aberto em residência particular.
DEFIRO o r. pleito defensivo.
1. Para o cumprimento da presente pena em regime aberto, com recolhimento domiciliar,
DETERMINO o que segue.
7000569-15.2025.7.00.0000
40001379575 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1. O local de pernoite será a residência do militar, onde deverá permanecer no período
noturno dos dias úteis - considerado este das 22h00min às 06h00min - e integralmente nos
dias não úteis (CP, art. 36, § 1º).
1.2. Qualquer saída de casa durante o horário de recolhimento e em dias não úteis deve ser
expressa e previamente autorizada por este Juízo.
1.3. Havendo urgência ou emergência médica, fica o condenado autorizado a se deslocar até o
local de atendimento, com posterior necessidade de comprovação a ser juntada aos autos.
2. Expeça-se a Guia de Execução definitiva.
3. Expeça-se o Atestado de Pena a cumprir em 3 (três) vias, encaminhando-o à OM para que
arquive 1 (uma) via, entregue 1 (uma) via ao interessado e restitua 1 (uma) via a este Juízo
com recibo do interessado.
[...]
7. Comunique-se ao Exmº Senhor Ministro-Relator do HC nº 7000526-78.2025.7.00.0000,
do HC nº 7000566-60.2025.7.00.000 e do MS nº 7000569-15.2025.7.00.0000, em trâmite no
Egrégio Superior Tribunal Militar, que a execução da pena do referido militar teve início no
dia 28.08.2025, data em que ocorreu a audiência admonitória neste Juízo.
[...].” (Grifos nossos e no original).
Assim, a finalidade do mandamus, qual seja, a de obter acesso e garantir a
inclusão nos autos do conteúdo informativo prestado pela Administração Militar para a
defesa dos direitos do Impetrante, restou integralmente cumprida e formalizada pela
certidão lavrada pela secretaria do juízo, não se justificando a juntada de prints. Até
porque a razão fundamental do ajuizamento desta Ação Constitucional, bem como dos HC nº
7000526-78.2025.7.00.0000 e HC nº 7000566-60.2025.7.00.0000, era o deferimento do
cumprimento da pena do ex-militar em regime domiciliar, considerando sua situação de
saúde.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Ação
Mandamental, por entender que, no caso concreto, não restou demonstrado o direito líquido e
certo invocado, não vislumbrando a existência de ilegalidade na decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379575v5 e do código CRC 29f66fcb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 16/12/2025, às 10:29:57
7000569-15.2025.7.00.0000
40001379575 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR